Tribunal: CARF
Processo: 11080.721900/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721900/2018-03
ACÓRDÃO
1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
Configurada a hipótese de cerceamento do direito de defesa em razão da
falta de apreciação das alegações da Recorrente, é de se declarar a
nulidade da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o
retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Luiz Eduardo de Oliveria Santos, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin.
Fl. 7127
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e CSLL (fls. 6.031/6.239)
sobre fatos ocorridos no ano calendário de 2014, que provocaram redução de prejuízo fiscal da
base de incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e redução da base de
cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, ambas com as exigências
acrescidas de multa de ofício proporcional a 150%, todos.
O Relatório Fiscal e anexos (fls. 6.045/6.101) com detalhes da autuação segue junto
aos Autos de Infração, sendo apuradas as seguintes infrações consignadas nos autos de infração
da seguinte forma:
IRPJ:

CSLL:

A Autoridade Fiscal ressalva que o presente processo contém apenas as infrações
relativa ao ano de 2014, identificadas no âmbito da OPERAÇÃO ZELOTES, que foi deflagada pelas
autoridades com o objetivo de desarticular organização suspeita de manipular julgamentos de
processos junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, do Ministério da Fazenda
e de exercer influência em alterações de legislação tributária, conforme trecho abaixo transcrito
do Relatório Fiscal:
Esclarecemos que o presente Relatório Fiscal trata apenas de infrações relativas
ao ano-calendário 2014 e vinculadas às infrações identificadas no âmbito da
OPERAÇÃO ZELOTES (contextualizada a seguir no presente Relatório Fiscal). Tais
infrações se deram na contratação de serviços de consultoria e assessoria.
Havendo outras infrações verificadas, ainda que no anocalendário 2014, serão
tratadas em processo separado (Griffos do Original)
Fl. 7128
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
3
Para Autoridade Fiscal, as irregularidades apontadas continham a ocorrência da
conduta previstas nos artigos 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, dessa forma o
percentual da multa de ofício foi qualificada nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
(Tópico 7.1 do Relatório Fiscal), sendo lavrada a respectiva Representação Fiscal para Fins Penais
(Tópico 8 do Relatório Fiscal)
Tendo em vista cláusula prevista no Contrato Social da Recorrente, a qual atribuía a
administração ao Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, CPF: 040.341.394-04, diante dos fatos
apurados, foi atribuída sujeição passiva solidária, nos termos do inciso III, art. 135 do CTN,
conforme práticas relatadas no Tópico 9 do Relatório Fiscal.
As principais fontes de informação foram detalhadas no Tópico 1.5 do Relatório
Fiscal, constando que grande parte do material usado como prova para efetuar o lançamento
fiscal teve origem no compartilhamento de material obtidos com buscas e apreensões
promovidas pela Justiça Federal (Decisão no 16/2015, proferida em 25/06/2015 no processo
cautelar no 7250-79.2015.4.01.3400, junto à 10a Vara Federal da Seção Judiciária de
Brasília/DF).(Tópico 1.5.3)
Além das provas obtidas junto a Justiça Federal, foram utilizados também,
relatórios internos da Receita Federal elaborados pela Corregedoria do Ministério da Fazenda-
COGER e Coordenação de Pesquisa e Investigação – COPEI, descritos no Tópico 1.5.1, bem como
outros procedimentos fiscal que se relacionam com os fatos do processo foram detalhados no
Tópico 1.5.2
No decorrer da 4a e 5a fases da OPERAÇÃO ZELOTES, onde foram investigadas
suposta compra de Textos Normativos (Medidas Provisórias e emendas à Medidas Provisórias),
descobriu-se um esquema de extorsão e corrupção visando a prorrogação dos benefícios fiscais.
Dessa forma, conclui a Autoridade Fiscal:
Com base nas provas coletadas e nos relatórios da COGER/COPEI, esta fiscalização
verificou que, desde o princípio das negociações para edição das medidas
provisórias que prorrogaram os benefícios fiscais, a CAOA claramente era
participante ativa do acordo e interessada na questão de alteração legislativa em
busca da prorrogação dos benefícios fiscais, porém somente em 2014 efetuou
pagamentos à MMDC com este fim. As denúncias adicionais quanto à “compra”
de medidas provisórias estão identificadas em item próprio posteriormente neste
relatório.
Sendo a autuação baseada na não comprovação, por parte da Recorrente, das
despesas contabilizadas como pagamento à MMDC pelo serviço de manutenção/prorrogação de
benefícios fiscais, notadamente das Leis n° 9.440/97, 9.826/99 e MP 2.158-35/01.
A empresa MMDC foi contratada pela Recorrente, fabricante de veículos da marca
HYUNDAY, em parceria com a MMC (MMC Automotores do Brasil Ltda) que fabrica veículos da
Fl. 7129
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
4
marca a MITSUBISHI através de uma consultoria empresarial com o objetivo de prorrogar os
incentivos fiscais com remuneração no valor de R$ 17.416.677,01.
Apesar de constar o nome da MITSUBISHI e ser usado o seu nome como base dos
relatórios (“Caso MMC “– Tópico 1.7 do Relatório Fiscal), a Autoridade Fiscal ressalta que os fatos
relatados dizem respeito apenas a infração cometida pela Recorrente, montadora HYUNDAY
A MMDC é uma empresa de consultoria em gestão empresarial, criada por MAURO
MARCONDES MACHADO (CPF 016.798.218-49), que à época dos fatos era vice-presidente
tesoureiro da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), entidade
que reúne as empresas fabricantes de veículos e máquinas agrícolas com instalações industriais e
produção no Brasi:
O valor da autuação foi obtido através do cruzamento de informações nos extratos
bancários e em uma planilha apreendida da sede da MMDC, que geraram as informações
consolidadas na planilha (Doc. 107 – fls. 5.761/5.765) na qual foi possível obter o efetivo valor
pago pela Recorrente à MMDC para prestação de serviço que ao final do processo não conseguiu
obter êxito em comprovar a sua execução.
A Autoridade Fiscal separa, apenas por fins organizacionais do relatório fiscal, a
descrição dos fatos em função da ocorrência das duas prorrogações de incentivos.
No Tópico 2.1.2 (fl. 6.063) é relatada a 1° Prorrogação apresentando informações
do Relatório de Análise – MMC.2 – N° 01 (fls. 2/48) elaborado pela COGER/COPEI, que demonstra
que a Recorrente junto com a MMC buscou a MMDC para promover intermediação política para
prorrogação de benefícios fiscais previstos na Lei n° 9.826/99, com atuação no Min. da Fazenda,
Min. da Industria e Comercio e na Presidência da República.

As montadoras (MMC e CAOA) pretendiam com a contratação da consultoria a
prorrogação por 10 anos dos incentivos fiscais e para isso pagariam cada uma 16 milhões, ocorre
que os incentivos foram prorrogados apenas por 5 (cinco).
Esse fato gerou controvérsia em relação ao pagamento acordado, tendo em vista o
período menor, chegando a ser noticiado medidas de extorsão para que fossem realizados os
pagamentos na integralidade.
Fl. 7130
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
5
A MMDC contou com outros parceiros para conseguir êxito, sendo apresentado,
também no Relatório de Análise – MMC.2 – N° 01, o resumo dos atores envolvidos:

A comprovação dos valores negociados foi detalhada no Relatório de Análise –
MMC.2 – N° 01 com apresentação de prints de trocas de e-mails, anotações encontradas em
buscas e apreensões nos envolvidos, nome de personalidades do governo que poderiam e teriam
capacidade de alterar a legislação.
A negociação inicial era de R$ 25 milhões, passando depois para R$ 33 milhões

Cada uma das montadoras arcaria com R$ 16 milhões, conforme trecho do print
abaixo, onde consta “CAFÉ: GILBERTO CARVALHO”, sugerindo alguma reunião com Gilberto
Carvalho, então Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República e a menção de “Carlos
Alberto – CAOA” e “Paulo Ferraz – MMC” presidentes das respectivas montadoras:
Fl. 7131
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
6

Após as negociações, em 11/11/2009 a MMDC foi contratada pela MMC com
objetivo de “manutenção dos incentivos fiscais para desenvolvimento regional previstos na Lei n°
9.828/99”, conforme

A MMDC firmou parceria através da uma Sociedade em Conta de Participação com
outra empresa (SGR Consultoria Empresarial Ltda), sendo a MMDC a sócia ostensiva e a SGR a
sócia participante.
A edição da MP 471 de 20/11/2009, convertida na Lei n° 12.218 de 30/03/2010
confirmou a prorrogação dos benefícios fiscais de crédito presumido de IPI até 31/12/2015, sendo
esse fato apontado como principal motivo para persuadir a CAOA ao pagamento do compromisso
assumido.
Esse ponto do acordo consta do Relatório de Análise da COGER/COPEI - documento
MMC.3 – N° 01 (fls. 553/573), inclusive com detalhes do fluxo financeiro:
Fl. 7132
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
7

Para a fiscalização, apenas os contratos e relatos de elaboração de cartas e contatos
com autoridades do governo NÃO fazem prova da prestação do serviço de consultoria.

Para a 2° Prorrogação, detalhada no Tópico 2.1.3 do Relatório Fiscal (fl. 6.072), é
relatada a prorrogação para o período de 2015/2020, concretizada pela MP 627/13, tendo por
base o Relatório de Análise da COGER/COPEI – MMC.2 – N° 01 (fls. 85).
Como citado anteriormente, a MMDC usou de parceiros para promover a alteração
legislativa, tendo a Fiscalização conseguido identificar e provar que a Recorrente efetuou
“vultuosos pagamentos” para Marcondes e Mautoni como remuneração pelo serviço.

Fl. 7133
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
8

Os valores da tabela acima foram confirmados em datas e valores com o contrato
apresentado pela MMDC relativo a prestação dos serviços à Recorrente, conforme trecho abaixo
reproduzido no Relatório Fiscal:
Abaixo reproduzimos os principais pontos do contrato apresentado pela MMDC
relativo ao serviço de prorrogação de benefícios fiscais que prestou à CAOA.
- Assinaram pela CAOA – CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE e pela MMDC
MAURO e CRISTINA;
(...)
- A remuneração foi prevista em anexo do contrato, nos termos abaixo:
Valor: R$ 11.456.194,85 (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil,
cento e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *
a) RS 7.456.194,85(sete milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento
e noventa e quatro reais e oitenta c cinco centavos), divididos em 3 parcelas
de R$ 2.485,398,29(dois milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil,
trczentos e noventa e oito reais e vinte e nove reais), com vencimentos nos
dias 18/06/2014, 31/07/2014 e 15/09/2014, respectivamente;
b) R$1.500.000,00(um milhão e quinhentos mil reais) em 15 de outubro de
2014; c) R$1.500.000,00(um milhão c quinhentos mil reais) em 06 de junho
de 2015; d) R$ 1.000.000,00(um milhão de reais) em 06 de junho de 2016.
* O valor da remuneração toma por base o valor a ser despendido por
empregados, consultores e colaboradores, nos próximos 5 (cinco) anos.”
Com isso a fiscalização conclui que essa 2° Prorrogação se insere em um contexto
maior de alteração legislativa, sendo obtidas a prorrogações com a edição das MPs 471/09 e
627/13, conforme trecho abaixo do Relatório Fiscal:
Entretanto, por todo o contexto, fica claro que os pagamentos que a CAOA por
fim realizou à MMDC não podem ser atribuídos somente à “segunda
prorrogação” do benefício fiscal, ainda que exista contrato específico entre as
partes para isso. A negociação inicialmente fechada foi pela prorrogação por 10
Fl. 7134
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
9
anos. Os primeiros 5 anos foram obtidos com a MP 471/09, convertida na Lei
12.218/2010, e os 5 anos adicionais com a MP 627/13, posteriormente convertida
na Lei 12.973/14.
Entendemos que os valores pagos pela CAOA se inseriram no contexto de toda a
negociação realizada em parceria com MMC contratando a MMDC (MAURO),
desde o princípio, e que incluiu todas as alterações legislativas pleiteadas, tanto a
primeira quanto a segunda.
Lembremos que houve divergência no grupo devido à inadimplência da CAOA na
primeira parte de todo o processo, logo, ao decidir por renegociar e pagar pela
prorrogação dos benefícios após a segunda prorrogação, temos que observar
todo o contexto em que tais pagamentos estão inseridos. (Griffou-se)
A Autoridade Fiscal relata que no curso do procedimento fiscal, a Recorrente NÃO
apresentou em suas respostas as intimações, esclarecimentos e documentos relativos as despesas
junto a MMDC, sendo apenas no Termo de Intimação n° 06 (fls. 3.482/3.539) que houve a ênfase
específica em relação a comprovação das despesas sob auditoria.
Mesmo assim, após a reintimação através do Termo de Intimação n° 07 (fls.
3.714/3.718), onde consta toda a cronologia das exigências, a Recorrente NÃO apresentou a
comprovação dos serviços que foram executados pela MMDC.
A Fiscalização conclui que só esse motivo já era suficiente para glosa da despesa,
contudo ressalta que junta aos autos outros elementos que fortalecem a exigência:
Por fim, verifica-se então que, mesmo após intimações e reintimações a CAOA
não apresentou a comprovação dos serviços que teria recebido da MMDC.
Somente esta falta de comprovação de despesas pela própria contratante (CAOA)
já seria suficiente para a glosa da despesa contabilizada. Entretanto, na busca de
apurar a verdade dos fatos tendo em vista o contexto da OPERAÇÃO ZELOTES,
esta fiscalização estendeu seus exames, conforme veremos a seguir no presente
Relatório Fiscal. (Griffos do Original)

Dentro dessa contexto, a empresa MMDC foi fiscalizada (MPF 08.1.90.00-2016-
00318-6) visando obter outras provas na busca da verdade material, sendo exigido no Termo de
Início de Procedimento Fiscal (fls. 3.911/3.918):
2.5 Todos os contratos em que participou como prestador de serviços entre os
anos de 2011 e 2015, ou ainda nos quais tenha havido efeitos financeiros
(recebimentos pelos serviços prestados) no mesmo período, mesmo que os
contratos
tenham
sido
celebrados
anteriormente
ou
formalizados
posteriormente. Apresentar planilha com os valores recebidos por contrato. Para
os referidos contratos apresentar:
(...)
Fl. 7135
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
10
2.5.2 Comprovar a prestação de serviços por meio de relatórios,
pareceres, notas, peças jurídicas e quaisquer outros documentos
produzidos pelo prestador de serviços em cumprimento do contrato;
2.5.3 Discriminação de todos serviços prestados;
2.5.4 Discriminação e comprovação do pagamento de despesas ou de seu
reembolso vinculadas à prestação dos serviços, tais como sub-contratação
terceirização, passagens, hospedagem, alimentação, etc.;
(...)
2.6 Todos os contratos por meio dos quais contratou outras pessoas físicas ou
jurídicas para prestação de serviços jurídicos, tributários, consultoria, assessoria
em geral, assessoria parlamentar, consultoria estratégica, relações públicas,
sub-contratação ou terceirização de serviços para a quais foi contratada, etc,
cujos serviços tenham sido prestados pelo fornecedor entre 2011 e 2015, ou
ainda nos quais tenham ocorrido efeitos financeiros (pagamentos) nesse período,
ainda que os contratos tenham sido celebrados anteriormente ou formalizados
posteriormente. Para os referidos serviços contratados apresentar:
(...)
2.6.2 Comprovar a prestação dos serviços contratados por meio de
relatórios, pareceres, notas, peças jurídicas e quaisquer outros
documentos produzidos pelo prestador de serviços em cumprimento do
contrato;
2.6.3 Discriminação de todos os trabalhos efetuados pelo prestador dos
serviços;
2.6.4 Discriminação e comprovação do pagamento de despesas ou de seu
reembolso vinculadas à execução do contrato, tais como passagens,
hospedagem, alimentação, etc.;
Os documentos em resposta foram anexados aos autos Doc. 16 (4.022/4.030),
sendo detalhado no Tópico 3.2.6.1 do Relatório Fiscal (fls. 6.081/6.083)
O contrato firmado junto a Recorrente (Doc. 029.2 – CAOA 2 – fls. 4.036/4.040),
constava a remuneração de R$ 11.456.194,85 parcelados:

Fl. 7136
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
11
Dentre as NFs apresentadas, a Fiscalização aprofundou a investigação na NF n° 507
(Doc. 101 – fls. 4.321/4.324) emitida em nome da MMC requisitando a MMDC maiores
esclarecimentos, sendo apresentado esclarecimentos e documentos acostados aos autos com
descrição no Tópico 3.2.6.3.
Dentre os documentos consta um estudo realizado pela LCA Consultores
denominado: ““Análise da relevância dos incentivos da Lei no 9.826/99 para a competitividade da
produção de automóveis em Goiás e do impacto dos investimentos da MMC e da CAOA sobre os
municípios de Catalão-GO e Anápolis-GO” (Doc. 105.3 – fls. 5.723/5.752)

Buscou-se nos registros contábeis da Recorrente a escrituração da despesas com a
contratação do estudo acima, sendo identificado o pagamento de R$ 131.390,00 (valor líquido) no
Livro Diário, bem como a declaração do pagamento em DIRF:

Com todas as informações, a Fiscalização conclui pela não comprovação da
prestação do serviço e sim “pagamento por influência pessoal para alteração de legislação”:
Verifica-se a disparidade entre o valor pago pelo estudo técnico, R$ 140.000,00
e o cobrado pela MMDC e pago pelas montadoras. Somente de parte da CAOA,
o contrato anexado é de R$ 11.456.194.85.
Se o serviço prestado fosse a apresentação de estudo para convencimento técnico
e econômico do governo e parlamentares, sem dúvida seria algo similar a esse
estudo da LCA ou algum outro nos mesmos moldes, com os custos similares.
Quiçá acrescido de algumas despesas de viagens, hospedagens, etc. para fins de
representação.
O vultoso valor contratado junto à MMDC, de mais de R$ 11 milhões, não teve a
prestação de serviço comprovada e aponta para pagamento por influência pessoal
para alteração de legislação. (Griffos do Original)
Antes de apresentar a conclusão, a Autoridade Fiscal descreve no Tópico 4 a análise
das provas em relação a comprovação dos serviços prestados, ressaltado:
Fl. 7137
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
12
Registre-se que os indiciamentos em inquéritos policiais, denúncias e decisões na
esfera judicial criminal, etc., apenas subsidiam as conclusões do presente
relatório, não havendo vinculação entre o andamento e o resultado final
daquela(s) ação(ões) penal(is) com as conclusões na esfera fiscal/tributária e vice-
versa. (Griffou-se)
Alerta que à época da elaboração do Relatório, já havia decisão condenatória em 1°
instância de parte dos envolvidos (Doc. 103 – fls. 4.375/4.543)

A Recorrente não apresentou as provas de efetiva prestação dos serviços pela
MMDC (Tópico 4.1).
Na documentação obtida junto a própria MMDC (Tópico 4.2), a fiscalização afirma
que não foram apresentados os contratos de subcontratações, foi identificada uma disparidade
significativa entre o custo de um estudo técnico para demonstrar a viabilidade da prorrogação dos
benefícios fiscais (R$ 140.000,00) e o valor pago pelas montadores a MMDC (R$ 16 milhões), de
modo que os documentos apresentados pela MMDC se mostraram insuficientes para comprovar a
prestação dos serviços em face do valor recebido.
Para a fiscalização, apesar da ação da MMDC e MAURO MARCONDES MACHADO
(Tópico 4.3) ter atendido aos interesses da MMC e da CAOA na prorrogação dos benefícios fiscais,
as provas colhidas na Operação Zelotes e nos relatórios da COCER/COPEI juntadas aos autos,
demonstram clara ilicitude nessa atuação.
A estrutura operacional da MMDC não era fundamental para ação de MAURO na
realização dos serviços contratados, notadamente em função da sua saída da sociedade em 2007,
sendo registrado na alteração do contrato social da empresa na execução de suas atividades de
prestação de serviços de assessoria e consultoria de gestão empresarial somente poderiam
executar mediante a contratação de “profissional habilitado a amparar-lhe no desenvolvimento de
tais (...)”, sendo que no caso o profissional contrato seria o próprio MAURO.
A conclusão foi registrada no Tópico 5 do Relatório Fiscal:
Fl. 7138
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
13
Concluímos então que, além de não estar comprovada a prestação de serviço
efetivo lícito em face dos valores pagos, os contratos realizados simularam
prestação de serviços idôneos a fim de dissimular o verdadeiro objetivo, qual seja,
influência indevida em alteração legislativa. Diante do exposto, cabe a glosa de
todos os valores pagos pela CAOA à MMDC para fins de obter alteração em
legislação tributária.
No Tópico 6, a Autoridade Fiscal fundamenta a glosa em função da indedutibilidade
de despesa sem comprovação de serviço LÍCITO prestado, tendo em vista a falta de apresentação
de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços e justifiquem registros contábeis
e dispêndios incorridos a título de custos e despesas, inviabilizando a sua admissibilidade na
apuração do resultado do IRPJ e da CSLL.
Ao final:
No presente caso, o próprio contribuinte (CAOA) não apresentou nenhuma
documentação pertinente as despesas com a MMDC e adicionalmente, o restante
da documentação analisada no âmbito da OPERAÇÃO ZELOTES também não fez
prova da efetiva realização de serviço lícito. Sendo assim, não foram atendidas as
condições de dedutibilidade estabelecidas em lei ao não apresentar a
comprovação das despesas por meio de documentação hábil e idônea.
Portanto, efetivamos a glosa dos valores das despesas contabilizadas relativas aos
pagamentos para a MMDC, valores estes que serão adicionados às bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL (valores glosados de acordo com o valor declarado na
contabilidade).
Os valores glosados, obtidos no Diário Geral da empresa, são:

Não houve a geração de tributos a recolher tendo em vista o Prejuízo Fiscal
constante no LALUR e base de cálculo negativa constante no LACS, informados via SPED, sendo a
Recorrente intimada a efetuar os ajustes nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme cálculos
do Auto de Infração. (Tópico 7)
Fl. 7139
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
14
Para a fiscalização a Recorrente buscou DISSIMULAR a real motivação dos
pagamentos, que seria a remuneração de entes públicos ou privados que possuíam influência na
elaboração de legislação tributária, visando prorrogação de benefícios fiscais, através de
pagamentos à MMDC.
A conduta DOLOSA da Recorrente em registar despesas sabidamente indedutíveis,
visto que se propunham ao pagamento de autoridades federais com objetivo de alterar a
legislação, caracteriza FRAUDE nos termos do art. 72 da Lei n° 4.502/64.
Além disso, para obter sucesso na empreitada, a Recorrente estabeleceu tratativas
com outras m pessoas físicas e jurídicas, caracterizando, no entender da Autoridade Fiscal
CONLUIU, previsto no art. 73 da Lei n° 4.502/64.
Dessa forma, a multa de ofício foi qualificada e ampliada ao patamar de 150% nos
termos do § 1o, inciso I, Art. 44, da Lei 9.430/96, sendo lavrada a respectiva Representação Fiscal
para Fins Penais (Tópico 8 – Processo n° 11080-722.632/2018-39).
As atos praticados pela administração da Recorrente foram caracterizados com
excesso de poderes e infração de lei, contrato social ou estatutos, atraindo a responsabilidade de
terceiros pelo crédito tributário, nos termos do art. 135, III do CTN.
Para a fiscalização:
No presente caso, a administração da CAOA praticou atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
a) Ao contratarem, em conluio com demais interessados, MAURO e sua empresa
MMDC para exercer tráfico de influência para alteração de legislação tributária;
b) Ao elaborarem contratos para dar cobertura de legalidade a esta atuação;
c) Ao contabilizarem e deduzirem para fins de IRPJ e CSLL despesa que sabiam não
dedutível;
d) Adicionalmente, os atos praticados (dedução de despesa sabidamente não
dedutível) também caracterizam, em tese, Crime Contra a Ordem Tributária nos
termos da Lei 8.137/90, para o qual a administração da CAOA também, contribuiu
Com isso houve a qualificação do Diretor-Presidente da Recorrente, Sr. CARLOS
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE (CPF: 040.341.394-04), pois era responsável pela administração
da empresa, nos termos do Contrato Social e suas alterações, bem como assinou o contrato de
prestação de serviços junto a MMDC.

Após ciência do Auto de Infração, a Recorrente e o responsável solidário
apresentaram suas respectivas impugnações, sendo colacionado pela Autoridade Julgadora de
primeira instância trechos inteiros dos documentos, resumidos da seguinte forma:
Fl. 7140
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
15
Inconformado, o contribuinte impugnou o lançamento, sob a alegação, em breve
síntese, de que a autuação lastreou-se em suspeitas e que a instrução processual
não comprova a prática infratora. Ressalta a prestação lícita de serviços e a
dedutibilidade das despesas necessárias, usuais e normais. Assinala que a
autuação é nula por ausência de fundamentação. Pede o reestabelecimento do
prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL, apurados. Insurge-se contra a cobrança
de juros sobre a multa, e sobre a multa qualificada que alega confiscatória. Pede o
desentranhamento dos documentos relativos ao contexto da 1a prorrogação do
incentivo fiscal previsto na Lei no 9.826/99.
(...)
Acostou documentos.
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE, responsabilizado solidariamente, com
lastro no inciso III, do art. 135, do CTN, também apresentou peça de defesa, sob a
alegação, em breve síntese, de que a autuação lastreou-se em suspeitas e que a
instrução processual não comprova a prática infratora. Ressalta a prestação lícita
de serviços e a dedutibilidade das despesas: necessárias, usuais e normais.
Assinala que a autuação é nula por ausência de fundamentação. Insurge-se contra
a multa qualificada, que alega confiscatória. Alega ausência de individualização da
sua conduta e a inexistência da responsabilização solidária. Pede o
desentranhamento dos documentos relativos ao contexto da 1a prorrogação do
incentivo fiscal previsto na Lei no 9.826/99.
Em julgamento, a 11a Turma da DRJ/SPO considerou improcedente a impugnação,
formalizando através do Acordão n° 16-87.016, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
GLOSA DE DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. As despesas devem ser glosadas
se as condutas praticadas pelo sujeito passivo evidenciam que foram criadas
artificialmente, sem a efetiva prestação de serviços.
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. Dentre outras, é
condição essencial à dedutibilidade de despesas operacionais declaradas pela
pessoa jurídica, referentes a remuneração pela prestação de serviços profissionais
especializados, a comprovação da efetividade da prestação desses serviços.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O sócio responsável pela empresa, e
administrador/gestor, que age conjuntamente com a Pessoa Jurídica a fim de
reduzir a tributação, por meio de deduções indevidas de despesas de tributos,
deve ser responsabilizado solidariamente por todo o crédito tributário lançado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 7141
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
16
Foram rejeitadas todas as nulidades apresentadas, ressaltando que o procedimento
fiscal é uma fase oficiosa com amplos poderes para Fiscalização interpretar os elementos de que
dispõe para efetuar o lançamento.
A Autoridade Julgadora colaciona trechos inteiros do Relatório Fiscal e parte da
denúncia apresentada à Justiça Federal, na qual envolve apuração de crimes relacionados a
prorrogação de benefícios fiscais, fato apurado no presente processo administrativo (fls.
2.310/2.463 – Denuncia_MPF_09_12_2016____MP_627_casos_MMC___Caoa)

Os trechos da denúncia colacionados fortalecem entendimento da fiscalização pela
glosa das despesas pela ausência de comprovação dos serviços prestados, notadamente pelas
provas que indicam a necessidade de repasses financeiros à MMDC de modo que os recursos
fossem direcionados (vantagens indevidas) à Autoridades do Governo Federal e do Poder
Legislativo para exercer influência no objetivo de obter a prorrogação dos benefícios fiscais.
Outra peça judicial acusatória foi incluída no voto, apesar de tratar de período
anterior,
constavam
os
mesmos
atores.
(fls.
2.540/2.607
–
Denúncia_MPF_zelotes_08_09_2017__MP_471__Caoa_MMC).

Outro documento usado no voto foram trechos do Relatório de Análises
COGER/COPEI
21/2016
(fls.
2.250
–
Arquivo
Não
Paginável_Relatório_de_Análise_2016_21_COGER)

Fl. 7142
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
17

A Autoridade Julgadora ratificou o procedimento de glosa efetuado pela
Fiscalização, considerando que as provas nos autos demonstram que as despesas escrituradas
como “serviços de consultoria prestados pela MMDC, não foram lícitas e operacionais e
necessárias. Tiveram origem ilícita”.
Dessa forma, julgou acertada a glosa das despesas pela fiscalização, por serem
indedutíveis, vez que não comprovadas a licitude e a efetividade na prestação do serviços pela
MMDC.
Ressalta que a apresentação de notas fiscais e contratos podem até indicar a
existência de um serviço contratado, contudo “não são os únicos e nem os determinantes”, sendo
necessária a comprovação da efetiva execução do serviço.
A síntese do voto consta do seguinte trecho:
Os argumentos utilizados para a glosa podem ser sintetizados na ilegalidade,
desnecessidade e na falta de comprovação da efetiva execução dos serviços.
(Griffou-se)
Quanto a responsabilidade solidária, não foram aceitos os argumentos
apresentados pelo Sr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, diante dos elementos indiciários
presentes nos autos, ressaltando que não foi a ação delitiva de corromper membros do poder
executivo e legislativo, mas sim pela ação dolosa de proceder a dedução indevida de despesas
desnecessárias, ilegais, não operacionais e com efetividade contraprestacional não comprovada,
das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, conforme trecho abaixo:
Vale a pena reprisar: a responsabilização solidária não se deu em razão das
contratações ou eventuais comportamentos que antecederam as práticas
infratoras tributárias descritas nos lançamentos. A responsabilização solidária
guarda estrita ligação com a infração descrita, qual seja a de deduzir despesas
indevidas das bases de cálculo do IRPJ e CSLL, coma finalidade de sonegação de
tributos.
Desta forma, resta mantida a responsabilização solidária de CARLOS ALBERTO.
A Autoridade Julgadora decidiu NÃO conhecer da parte da impugnação relativa à
qualificação da muta de ofício ao patamar de 150%, alegando que não houve a efetiva aplicação
dela em função da “situação contábil do Impugnante no ano-calendário, que apurou prejuízo
fiscal”

Fl. 7143
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
18
Irresignada a Recorrente e o sujeito passivo solidário apresentaram os respectivos
Recursos Voluntário (fls. 6.727/6.798 e fls. 6.925/6.995), onde repete, no mérito, a maioria dos
argumentos já apresentados em sede de impugnação baseados na falta se subsunção dos fatos ao
art. 299 do RIR/99 em função da comprovação da necessidade, normalidade e usualidade das
despesas glosadas (Tópico III.1.1) e a efetiva ocorrência dos serviços prestados (Tópico III.1.2).
No Recurso NÃO são reapresentados 03 (três) tópicos: a) vedação ao confisco, b)
aplicação do art. 112 do CTN em caso de dúvida, e c) cobrança de Juros sobre a Multa.
A Recorrente questiona, nas preliminares, a validade do Acordão da DRJ face a
nulidade em função da omissão de argumentos trazidos na impugnação, prejudicando o direito de
defesa.
Ao final clama pelo acolhimento da preliminar de nulidade do Acordão e/ou do
Auto de Infração e se não acolhidas, que se dê provimento ao Recurso, reformando integralmente
o Acórdão recorrido e o consequente cancelamento dos autos de infração lavrados.

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator
A Recorrente e o responsável solidário tomaram ciência do resultado do julgamento
no mesmo dia, via DTE, em 01/07/2019, tendo ambos apresentado regular Recurso Voluntário em
30/07/2019, de modo que atendem aos requisitos de admissibilidade, portanto deles conheço e
passo a análise.
Como relatado, trata o presente processo de Auto de Infração de IRPJ e CSLL que
provocaram redução de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, ambas com as
exigências acrescidas de multa de ofício proporcional a 150%.
Na impugnação, a Recorrente, apresenta um documento estruturado em tópicos,
abordando, no seu entender, todos os argumentos e esclarecimentos adicionais ao procedimento
fiscal, que não foram considerados pela Autoridade Fiscal que culminaram na lavratura do Auto de
Infração.
Em sede recursal, a Recorrente aponta uma irregularidade no Acordão da DRJ
passível de nulidade, alegando que omissão no julgamento dos argumentos apresentados que
provocaram preterição do Direito de Defesa.
Fl. 7144
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
19
Nesse contexto, entendo que a primeira matéria a ser apreciada é a validade da
decisão de piso, conforme passo a expor.

PRELIMINAR NULIDADE DO ACORDÃO DRJ
A Recorrente alega que não foram analisadas as Preliminares (Tópico II)
apresentadas no da impugnação:
Deveras, examinando-se o acórdão recorrido verifica-se que não foram analisados
pela Turma Julgadora a quo os seguintes tópicos da Impugnação da Recorrente:
II.1 – Da Realidade dos Fatos; II.1.1 – Do Cenário e dos Desdobramentos da
Medida Provisória n° 1.532-2/1997 (Lei n° 9.440/1997) e da Medida Provisória n°
1.916/1999 (Lei n° 9.826/1999); II.1.2 – Da Nulidade dos Autos de Infração em
Razão dos Fundamentos Relacionados à MP 471/2009 (Lei n° 12.218/2010) –
Irrelevância e Impertinência Quanto às Despesas Glosadas; II.1.3 – Da Nulidade
dos Autos de Infração em Razão das Ilações/Presunções Quanto ao Serviço
Contratado – Objeto Contratual Lícito – MP 627/2013 (Lei n° 12.973/2014).
Afirma, ainda, que no Mérito (Tópico III.1), a DRJ deixou de se pronunciar sobre os
motivos e documentos apresentados na Impugnação, que no seu entender, demonstram que as
despesas glosadas eram plenamente dedutíveis.
Ressalta que o inconformismo recursal nesse ponto não está relacionado à
conclusão do Acordão, mas no “desprezo” pelas alegações apresentadas e o uso de “alegações
genéricas”, usadas para referendar o lançamento, sem ao menos indicar claramente as razões
para superar os argumentos contrários expostos.
Em relação ao Tópico III.2, no qual a Recorrente se insurge frente a cobrança de
multa agravada em função da ocorrência de Crime Contra Ordem Tributária, afirma que a
Autoridade Julgadora de primeira instância deixou de apreciar sob a alegação de que “não teria
sido aplicada a multa qualificada”.
Pois bem,
Entendo que as nulidades alegadas na impugnação foram devidamente apreciadas
no Acordão, sem mácula da decisão de piso.
Sobre a arguições de falta de apreciação de todos os documentos e uso de
“alegações genéricas”, a aplicação supletiva do art. 489 do Código de Processo Civil, sem razão
mais uma vez.
Entendo que essa matéria está abarcada na decisão em Repercussão Geral na
Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE do Supremo Tribunal Federal (STF):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
Fl. 7145
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
20
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Dessa forma, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
principalmente quando os fundamentos adotados são suficientes para afastar a pretensão da
Recorrente.
Adicionalmente, temos o art. 29 do Decreto no 70.235, que determina que “na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”.

Em relação ao julgamento da qualificação da multa de ofício, vejamos como se
pronunciou a Autoridade Julgadora na decisão de piso (fl. 6.714):
Da qualificadora da multa, do confisco e dos juros sobre a multa
A impugnação apresentou inconformismo quanto aos temas, não alcançados pela
autuação, que resultou, tão somente, na redução do prejuízo fiscal e da base
negativa do IRPJ e CSLL, em decorrência das glosas nas despesas indedutíveis.
É certo que a multa qualificada foi descrita no TVF e indicada na autuação, mas
efetivamente não foi aplicada, em razão da situação contábil do Impugnante no
ano-calendário, que apurou prejuízo fiscal.
Sendo assim, não houve aplicação de multa qualificada e nem ao menos de juros
sobre multa.
Dessa forma, não conheço dos temas apresentados, alheios à lide administrativa.
(Griffou-se)

A Recorrente apresenta na sua impugnação um tópico específico contra a aplicação
de multa qualificada, contudo a DRJ deixa de apreciar a questão afirmando que “não houve
aplicação de multa qualificada e nem ao menos de juros sobre multa”.
Com a máxima vênia, equivocou-se a autoridade julgadora de primeira instância.

O fundamento adotado para não conhecimento da matéria baseado na situação
contábil da Recorrente não encontra respaldo na legislação, sendo que claramente, o direito de
defesa, consubstanciado no direito a ter suas alegações apreciadas pela instância de piso, não foi
plenamente atendido, restringindo o direito que o sujeito passivo tem de ver suas alegações
serem apreciadas nas duas instâncias administrativas.
Na espécie, aplica-se o disposto no artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
Fl. 7146
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.717 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721900/2018-03
21
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Griffou-se)

A decisão de não conhecer da matéria relativa a qualificação da multa de ofício se
mostrou equivocada na decisão de primeira instância, fato suficiente para declarar a nulidade da
decisão de piso, solicitando o retorno à instância a quo para proferir nova decisão, considerando
os argumentos trazidos na Impugnação não conhecida.
No mais, resta prejudicada, portanto, a análise dos demais pontos levantados nos
recursos voluntários.

Conclusão.
Por todo exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para
declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância
para novo julgamento.

É como voto

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 7147
DF CARF MF
Original